Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO CULPABILIDADE. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de condução de veículo automotor sem a devida habilitação ou autorização (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro), a pretensão absolutória se mostra inviável ante o acervo probatório produzido.

2. É adequado valorar negativamente a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, em razão de evidenciar maior reprovabilidade de sua conduta por desrespeitar Justiça. Nesta toada, não há bis in idem dada o previsto na Lei de Execuções Penais, haja vista que não se considera a condenação anterior em si, mas sim o comportamento do agente, ocasionando-lhe consequências tanto na dosimetria como na execução penal.

3. Não há que se falar em regime inicial de cumprimento de pena aberto analisando somente o quantitativo de pena, porquanto este exame abarca todos os elementos previstos no artigo 59 do CP, além da orientação constante da Súmula 269 do STJ.

4. Ao Juízo da Execução Penal compete decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.

5. Apelo não provido.